Tribunal: TJDFT
Processo: 0711906-83.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO TENTADO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSO DA DEFESA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O delito de corrupção de menores e o crime de roubo tutelam objetos diferentes. Por isso, a incidência da causa de aumento de pena relativa ao concurso de pessoas no roubo não caracteriza bis in idem em virtude da condenação pelo delito de corrupção de menores, tendo em vista a autonomia e independência dos delitos.
2. Havendo incertezas sobre a conduta delitiva imputada ao acusado, porquanto inexistem elementos probatórios conclusivos, impõe-se a manutenção da absolvição por insuficiência de provas.
3. Embora a confissão seja relevante ao deslinde da conduta criminosa, é indispensável que sua narração seja coesa e segura, devendo encontrar respaldo nas demais provas dos autos, o que não ocorre na espécie.
4. Recursos conhecidos e, no mérito, desprovidos.